Tribunal: TCU
Processo: 006.561/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ACÓRDÃO No 2718/2022 - TCU - 2a Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, em favor de Lia Suzana Dal Ponte Reis (XXX.051.450-XX), submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) verificaram a inclusão, no presente ato, de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998; considerando a irregularidade verificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, do Recurso Extraordinário (RE) ¿638.115/CE; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do¿Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão¿jurídica¿de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé; considerando que os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU são convergentes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II; 260 e 262 do Regimento Interno e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em: 1. Processo TC Processo 006.561/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Lia Suzana Dal Ponte Reis (XXX.051.450-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que dê ciência do inteiro teor desta deliberação; 1.7.2. esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da negativa de registro, as parcelas de incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, uma vez amparadas por decisão judicial transitada em julgado, deverão ter seu pagamento mantido, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no RE 638.115/CE, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório.